Tribunal: CARF
Processo: 10215.000213/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10215.000213/2005-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA RIO URUARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. ITR. ÁREA IMPLANTADA COM PROJETO
TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS.
É procedente o lançamento de ofício de ITR com fulcro em glosa de área
implantada com projeto técnico, quando não atendidos os requisitos legais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10215.000212/2005-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.504, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário e consignado no Auto de
Infração – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício: 2002.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
apresentou recurso voluntário, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
Quanto a alegação de que a empresa não haveria comprovado a implantação de projeto
técnico nos 4.500,0000 ha de pastagens, temos os seguintes comentários a tecer:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000213/2005-92
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000213/2005-92

a) - Quando do preenchimento da DITR houve a inserção no campo "área implantada no
projeto técnico” que o mesmo teria sido aprovado pela SUDAM e não pelo INCRA;
b)- Que o mesmo teria sido aprovado em 28/08/1.998;
c) - Houve a informação na citada declaração que o imóvel teria uma área formada de
pastagem de 6.815,0000 ha.
Ressaltamos que a rigor, o que está havendo é uma interpretação errônea dos julgadores
com relação ao entendimento do que seria uma área implantada com projeto técnico
pois, na opinião da empresa a mesma sem usar de nenhum artificio para ter seu imposto
reduzido achou por bem declarar área com projeto técnico por ter elaborado um projeto
pecuário aprovado por uma Instituição Financiadora e fomentadora da economia da
Amazônia Legal no caso em tela à SUDAM. Poderia a empresa não ter informado sobre
a existência do seu projeto de viabilidade econômica aprovado pela SUDAM pois, as
pastagens e o rebanho existente lhes garantiria um Grau de Utilização e Eficiência
suficientes para ser enquadrada como área produtiva e consequentemente ter o valor do
seu imposto em patamares aceitáveis.
No entendimento da empresa, o preenchimento do Campo "Área com projeto Técnico"
foi mais em função de demonstrar transparência nas suas ações administrativas, não
devendo a mesma ser penalizada economicamente por prestar informações verdadeiras e
precisas.
Poderia se argumentar também que o projeto implantado não deixa de ser um projeto
Técnico. Na época da entrega da Declaração, por não ter o responsável pelo
preenchimento da DITR o discernimento com relação a toda legislação que rege a
matéria e na intenção de declara algo que julgava procedente informou algo que não
configuraria um dado capaz de promover prejuízos com relação ao não pagamento de
impostos devidos.
O lançamento da informação que ensejou na lavratura do Auto de Infração, em nada
contribuiria para o resultado do imposto, não configurando por parte da empresa, ato
lesivo a Receita Federal com relação ao seu recolhimento.
A título de esclarecimento e para efeito de comprovação de que a informação declarada
do item " Área com projeto técnico" não alterou ou beneficiou a empresa com redução
do imposto é a de que ao se fazer o preenchimento da DITR excluindo esse item, o valor
do imposto seria o mesmo conforme se verifica das simulações em anexo.
Neste sentido, apelamos aos nobres conselheiros para que em considerando as
argumentações expostas, possa isentar a empresa de uma penalidade cuja a motivação
não encontra respaldo legal para ser levada adiante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira - Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2402-
008.504, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, observando-se que
o dia 20/11/2007 (dia da Consciência Negra) é feriado estadual no Estado
de Mato Grosso (Lei Estadual n. 7.879/2002), razão pela qual o dies a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000213/2005-92

quo do prazo de impugnação iniciou-se em 21/11/2007 (ciência da
decisão da DRJ em 19/11/2007) encerrando-se em 20/12/2007.
Passo à apreciação.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou por manter o
lançamento, com espeque nas seguintes razões de decidir:
[...]
Área de Pastagens/Projeto Técnico
6. O auditor fiscal glosou, da área declarada como área servida de pastagens, a
área de 4.500,0ha declarada como "Área Implantada Objeto de Projeto Técnico,
em decorrência da falta de comprovação.
7. O Manual Para Preenchimento da DITR/2001, na pág 26, orienta o
contribuinte para informar no campo 11 - Área Implantada Objeto de Projeto
Técnico, somente a área efetivamente implantada em função de projeto técnico,
relativo à pastagem, aprovado por órgão federal competente, até 31 de dezembro
de 2000, onde esteja prevista a utilização de, no minguo, 80% da área
aproveitável do imóvel visando prevenir a desapropriação para fins de reforma
agrária. O cumprimento das etapas de implantação do projeto deve estar
reconhecido anualmente pelo lucra (Lei n° 8.629, de 1993, art. 7o).
8. O impugnante apresentou vários documentos:
8.1 OF. DAP/DA1 N° 314198, Ref. Proc. no CUP 03020/00022/98, datado de
10/09/98, do DAI-SUDAM comunicando á contribuinte que o Conselho
Deliberativo da Sudam em sua 264° Reunião Ordinária, realizada no dia
28.08.98, aprovou o pleito de Colaboração Financeira de interesse do mesmo, fl.
17.
8.2. Resolução n° 8.837 do Conselho Deliberativo da Sudam que aprova o
Projeto de Implantação de interesse da contribuinte, fl. 17V .
8.3. Parecer de Análise DEI/PC- n° 037/9S. Processo n° CUP 03020/00022/98,
com aprovação da Procuradora Geral da Suciam, em 13/08/1998.
8.4.
Parecer
de
Análise
DARDA1
a°
109198,
Processo
n°
CUP
03020100022198, datado de 17/08/1998, fls.20/24, com decisão favorável á
aprovação do projeto, nas condições expressas no Parecer, fl.24V.
8.5. No Parecer n° 109/98, acima referido, consta no tópico "Planejamento de
Ocupação da Área" "Área Disponível para o Projeto 2.415,00ha”, fl. 20.
9. Através dos documentos acima relacionados sabe-se que o Projeto Técnico
tem por objetivo a bovinocaltura voltada à produção de novilhos precoces para
abate, através das práticas de cruzamento industrial e inseminação artificiai, com
criação em regime de semi-confinamento, fls. 17V, 18, 18V e 20.
9.1. Apesar dos documentos acima, o Impugnante não apresentou o Projeto
Técnico, como também não fez prova de que o mesmo tenha sido efetivado. O
fato de o Projeto Técnico ser aprovado não significa que tenha sido cumprido
suas etapas_ impossível lambem saber se as 6.980 cabeças de animais de grande
porte declaradas para uma área de pastagem de 2.315,0ha, considerada pelo
auditor, está açambarcada pelo Projeto Técnico, fl. 03.
9.3. Por todo o exposto, sou pela manutenção da glosa de 4.500,0ha de Ama de
Pastagens declarada pelo contribuinte corno Área Implantada Objeto de Projeto
Técnico.
10. Para que a área seja aceita como área de projeto técnico e necessário que
atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - que seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado;
II - que esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto,
admitida a prorrogação de prazo, na forma da lei:
III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável
do imóvel esteja utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas
temporárias e 5 (cinco) para as culturas permanentes;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000213/2005-92

IV - que haja sido aprovado pelo órgão federal competente até 31 de dezembro
do ano anterior ao do exercício em cobrança
V - que estas áreas de implantação do Projeto estejam aprovadas anualmente
pelo INCRA.
13. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA do lançamento.
[...]
Considerando-se que a Recorrente não aduz novas razões de defesa, nem
conjunto probatório além daquele já apreciado pelo órgão julgador de
primeira instância, confirmo e adoto a decisão recorrida, nas suas razões de
decidir, acima transcritas, forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343/2015.
Nesse contexto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital